Tribunal: TJDFT
Processo: 0729025-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729025-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: MK SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA - ME, PATHRICIA RAHYANNE VINUALES DE MORAES CARDOSO, P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI, X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÕES LTDA em desfavor da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação em fase de cumprimento de sentença no 0705278-39.2018.8.07.0001, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos suscitados MK SOLUCÕES INFORMATIZADAS LTDA - ME, PATHRICIA RAHYANNE VINUALES DE MORAES CARDOSO, P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI e X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA., nos seguintes termos (ID 133037068 autos de origem): Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA em desfavor de MK SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA – ME e PATHRICIA RAHYANNE VINUALES DE MORAES CARDOSO, onde se pede a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para inclusão das empresas R. A. CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI, P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI e X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA no polo passivo. Este Juízo autorizou o processamento do incidente, por meio da decisão de ID 113130586. As referidas empresas foram citadas, como determina o artigo 135 do CPC. As demandadas R.A. CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI e X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA apresentaram a impugnação de ID 126271614, por meio da qual alegaram, em suma, que não estão presentes os requisitos autorizadores do artigo 50, do Código Civil – desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A empresa P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI não apresentou manifestação. A parte credora, intimada para se manifestar, refutou a tese, reiterando o pleito para deferimento do incidente - ID 129486248. Feito suficientemente instruído para o exame da questão quanto à desconsideração da personalidade jurídica. Decido. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite, em determinados casos, a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, porque não estamos diante de uma relação de consumo ou de danos ao meio ambiente. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações, ou pelo simples fato de ter constituído outra pessoa jurídica. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. No ano de 2019, foi editada a Lei 13.784/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, que incluiu o art. 49-A e alterou a redação do artigo 50 do Código Civil, que dispõe sobre a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos o teor dos dispositivos legais: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019). Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Com isso, reafirma uma premissa básica do nosso sistema: a autonomia jurídico-existencial da pessoa jurídica em face das pessoas físicas que a integram. Por via oblíqua, portanto, realça o caráter excepcional da desconsideração da personalidade jurídica. Nessa linha, aliás, a doutrina do jurista FLÁVIO TARTUCE: “A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 7a Ed. São Paulo: Gen, 2017, pág. 179). Partindo dessa premissa, deve o intérprete nortear a aplicação do referido instituto da desconsideração. A teoria maior da desconsideração constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC/02 e é a que se aplica ao caso dos autos. No caso em apreço, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, bem como a transferência de titularidade das sociedades empresárias, estes não são motivos suficientes para, por si só, autorizarem o alcance do patrimônio das empresas, ante a ausência de prova contundente quanto ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cujo ônus da prova recai sobre a exequente. Nessa mesma linha de raciocínio é a jurisprudência recente deste Eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alteração de endereço ou nome social ou pela ausência de recursos em conta bancária, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237367, 07182718320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, deve-se considerar que o quadro societário da empresa R.A. CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI é composto por Renato Alvarenga Cardoso (ID 113123113) e o da empresa X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA é composto por Henrique Luiz Vinuales de Moraes Furtado (ID 113123123), que não são executados na presente ação. Portanto, indefiro o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, posto que não foram comprovados pela parte exequente os pressupostos autorizativos para tanto. Deixo de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de previsão legal para a hipótese e, ainda, em atenção à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Neste sentido: Acórdão 1183513, Processo: 07021499220198070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 03/07/2019 e Acórdão 1193061, Processo: 07081292020198070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, julgado em 14/08/2019). Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, considerando o teor do artigo 2o, inciso XIII, da Instrução Normativa no 04, de 04 de outubro de 2019, do TJDFT, promova-se a inativação das empresas cadastradas como terceiras interessadas no processo. Cumprida a determinação acima, com fundamento no artigo 2o, inciso III, da Instrução Normativa no 04, de 04 de outubro de 2019, do TJDFT, promova a Secretaria a exclusão do assunto "desconsideração da personalidade jurídica do processo". Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que após exaustivas tentativas de encontrar bens passíveis de penhora, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da parte ré, diante do cometimento de fraude, abuso de personalidade e desvio de finalidade, assim como confusão patrimonial. Afirma que a segunda agravada, Pathricia, além de ser sócia proprietária da primeira agravada e foi sócia das demais empresas agravadas, transferindo-as para seu marido e filho no intuito de frustrar a satisfação executiva. Assegura a existência de grupo econômico familiar, com a troca de quadro societário e pulverização do patrimônio entre os membros da família. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O caso dos autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, tendo em vista que a parte agravante alega ter diligenciado no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, e agravada teria fraudado seus credores, o que constitui abuso de direito e desvio de finalidade. A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica foi adotada expressamente pelo Código Civil Brasileiro de 2002, ao consagrar a possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores em razão de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme disposto em seu art. 50, confira-se: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto nocapute nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019). Com efeito, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, autoriza o juiz à suspensão episódica da personalidade da pessoa jurídica, para que haja a reparação do dano causado ao credor. Entretanto, essa medida apenas encontra justificativa quando a pessoa jurídica for o entrave para o recebimento do crédito, ou seja, além de não haver patrimônio em nome do devedor, há prova de fraude ou de prática de atos manifestamente ilícitos em detrimento de terceiros de boa-fé, de maneira a autorizar a penhora sobre os bens dos sócios. Não se olvide que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e, de acordo com Marlon Tomazette: A lei reconhece a pessoa jurídica como um importantíssimo instrumento para o exercício da atividade empresarial, não a transformando, porém, num dogma inatacável. A personalidade jurídica das sociedades ‘deve ser usada para propósitos legítimos e não deve ser pervertida’. Todavia, caso tais propósitos sejam desvirtuados, não se pode fazer prevalecer o dogma da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e os seus membros. A desconsideração é, pois, a forma de adequar a pessoa jurídica aos fins para os quais ela foi criada, vale dizer, é uma forma de reconhecer a relatividade da personalidade jurídica das sociedades. Este privilégio só se justifica quando a pessoa jurídica é usada adequadamente, o desvio da função faz com que deixe de existir razão para a separação patrimonial. ... Desvirtuada a utilização da pessoa jurídica, nada mais eficaz do que retirar os privilégios que a lei assegura, isto é, descartar a autonomia patrimonial no caso concreto, esquecer a separação entre sociedade e sócio, o que leva a estender os efeitos das obrigações da sociedade a estes. Assim, os sócios ficam inibidos de praticar atos que desvirtuem a função da pessoa jurídica, pois caso o façam não estarão sob o amparo da autonomia patrimonial. Há que se ressaltar que não se destrói a pessoa jurídica, que continua a existir, sendo desconsiderada apenas no caso concreto. Apenas se coíbe o desvio na sua função, o juiz ‘se limita a confinar a pessoa jurídica à esfera que o Direito lhe destinou’. ‘A teoria da desconsideração não visa destruir ou questionar o princípio de separação da personalidade jurídica da sociedade da dos sócios, mas, simplesmente, funciona como mais um reforço ao instituto da pessoa jurídica, adequando-o a novas realidades econômicas e sociais, evitando-se que seja utilizado pelos sócios como forma de encobrir distorções em seu uso.’ Trata-se, porém, de medida excepcionalíssima, vale dizer, a regra é que prevaleça a autonomia patrimonial, sendo uma exceção à desconsideração. ‘A pessoa jurídica é um postulado básico que serve de base para transações comerciais e deve haver razões fortes para um tribunal ignorar este postulado.’ Apenas se comprovado cabalmente o desvio no uso da pessoa jurídica é que cabe falar em desconsideração e sacrificar a autonomia patrimonial.1 Busca-se, desse modo, impedir qualquer ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, que prejudique os direitos de terceiro, devendo ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ART. 50 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, afastou os elementos fáticos autorizadores da medida. Desse modo, infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido - investigação acerca da ocorrência de abusos da personificação jurídica advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial - demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, tarefa essa soberana às instâncias ordinárias, o que impede o reexame na via especial (Súmula 7 deste Superior Tribunal). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 441.231/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014) PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA SÓCIOS NÃO DEVEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A regra legal a observar é a do princípio da autonomia da pessoa coletiva, distinta da pessoa de seus sócios ou componentes, distinção que só se afasta provisoriamente e tão só em hipóteses pontuais e concretas. 2. A disregard doctrine existe como meio de estender aos sócios da empresa a responsabilidade patrimonial por dívidas da sociedade. Todavia, sua aplicação depende da verificação de que a personalidade jurídica esteja servindo como cobertura para abuso de direito ou fraude nos negócios e atos jurídicos (art. 50 do Código Civil). Essa teoria não pode servir como justificativa para que o credor de título executivo judicial ajuíze, a seu alvedrio, ação executiva contra os sócios de empresa sem que eles sejam devedores. 3. Credor de título executivo judicial que propõe ação executiva contra quem sabidamente não é devedor, buscando facilidades para recebimento dos créditos, age no exercício irregular de direito, atraindo a incidência das disposições do art. 574 do CPC. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1245712/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FALÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/02. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE DO SÓCIO MAJORITÁRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 3. A regra geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro, prevista no art. 50 do CC/02, consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva quanto na objetiva. 4. Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. 5. Os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica somente alcançam os sócios participantes da conduta ilícita ou que dela se beneficiaram, ainda que se trate de sócio majoritário ou controlador. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp 1325663/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 24/06/2013) Na hipótese em estudo, a documentação colacionada evidencia que a segunda agravada Pathricia é sócia administradora da primeira agravada, MK SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA., empresa executada, com nome fantasia MK FÁBRICA DE SOFTWARE (ID 38858498 e 38858501). Também a primeira agravada era única sócia da P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI, nome fantasia MK+ GAMES ENTERTAINMENT ACADEMEMY (ID 38858506, 38858508). Que teve a razão social alterada para R.A. CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI, com admissão de seu marido na qualidade de titular e a retirada da sócia segunda agravada (ID 38858508), agora com nome fantasia MK+ ACADEMY DIGITAL ENTERTAINMENT – TECHNICAL SCHOOL (ID 38858502 e 38858503). Da mesma forma, a segunda agravada Pathricia era única sócia da X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA., com nome fantasia MK+ GAMES ENTERTAINMENT ACADEMEMY, transferida para o filho da agravada. (ID 113123123 autos de origem). As fotos das redes sociais da segunda agravada a identificam como CEO do Grupo MK, Diretora Geral da @mkacademybr e Presidente da @capitalfranqueadora e com atuação ativa nessas empresas (ID 38859059) Nesta esteira, a presença de elementos de ordem subjetiva, evidenciados na similitude do objeto social, de sócios, de atividade, de nomes fantasia, demonstram, ao menos nesse momento de cognição sumária, que a sócia da empresa devedora, seu marido e filho, participam de um grupo empresarial familiar. Desta feita, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Por todo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa e consequente arresto via SISBAJUD de bens em nome de MK+ ACADEMY DIGITAL ENTERTAINMENT - TECHNICAL SCHOOL e X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA suficientes para saldar a dívida executada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília, setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora